Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710164-07.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JUSSINEY FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORA COMPROVADAS. VERSÃO ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. É o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, fazendo-se necessário conhecê-lo de forma ampla, abordando todas as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, ainda que não apresentada as razões defensivas, inteligência da Súmula 713 do STF. 2. Nos termos do art. 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie. 3. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal. 4. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No presente caso, o Júri optou pela versão acusatória, que pugnava pela condenação do réu, tendo o próprio acusado, quando ouvido em plenário, confessado o crime, afirmando, contudo, que agiu sob o domínio de violenta emoção, em seguida à injusta provocação da vítima, uma vez que esta o agrediu e a terceiros em momento anterior ao crime. 5. Não se cogita em erro ou injustiça da pena aplicada quando o magistrado observa os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida a reprimenda estabelecida. 6. O magistrado deve observar o iter criminis percorrido pelo agente ao escolher a fração redutora em razão da tentativa, com base em sua discricionariedade fundamentada, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena. 7. In casu, o réu praticou todos os atos executórios, percorrendo todas as fases para a conclusão do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu fugir, foi socorrida por terceiros, recebendo pronto atendimento médico. Na oportunidade, o apelante atingiu a vítima com um disparo de arma de fogo, tendo a vítima corrido risco de morte, ficando incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos, além do fato de ter ficado paraplégica em razão das lesões sofridas, motivo pelo qual mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço). 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo quanto à qualificadora motivo fútil; e b) artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, asseverando que o princípio da soberania do veredito não é absoluto, razão pela qual entende que o julgamento perante o Tribunal do Júri deveria ser anulado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d” do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pelas qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no sustentado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027